Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. MÃE GESTANTE E COM FILHOS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que decretou a prisão preventiva da paciente, para resguardar a ordem pública. A paciente responde pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a prisão foi decretada de ofício; (ii) se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar previstos nos artigos 312 e 313 do CPP; (iii) se, diante da condição de gestante e mãe, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 311 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do querelante, do assistente ou por representação da autoridade policial. Assim, não há que se falar em decretação de ofício, na prisão oriunda de representação da autoridade policial.
4. A decisão observou os requisitos legais para a prisão cautelar, considerando a gravidade dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, bem como os riscos decorrentes da liberdade da paciente.
5. Condições favoráveis da paciente, como primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, que segue fundamentada na necessidade cautelar.
6. Nos termos do art. 318-A do CPP e da jurisprudência do STF e do STJ, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar é inaplicável em situações excepcionais, como na hipótese em que a investigação policial demonstra que a paciente está fortemente envolvida na comercialização de drogas e faz do tráfico de entorpecentes seu meio de sustento.
IV. DISPOSITIVO
7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.